Tribunal: TJPA
Processo: 0818651-60.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0818651-60.2017.8.14.0301

APELANTE: WAGNEL MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE NÃO INCIDENCIA DE ICMS EM TRANSFERENCIA DE GADO BOVINO ENTRE PROPRIEDADES DA MESMA TITULARIDADE. SUPOSTA AMEAÇA. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DOCUMENTOS INELEGIVEIS. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRECEDENTE STJ. VIA ELEITA INADEQUADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto o desacerto da decisão de origem que denegou a segurança pleiteada por entender que o ora apelante não apresentou prova pré-constituída do justo receio de violação a direito líquido e certo a ser tutelado via Mandando de Segurança, eis que os documentos juntados seriam referentes a eventos passados e ausente prova de que não haverá mudança de titularidade dos animais, da propriedade do gado ou das alegadas cobranças indevidas de ICMS;

2.

Consoante estabelece a Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça;

3.

Com efeito, não é suficiente o mero temor ou o receio de que o impetrado exorbite seus poderes, de modo que é necessário que a autoridade tenha se manifestado, objetivamente, ou seja, tenha praticado atos preparatórios ou indícios razoáveis de excesso ou abuso. Precedentes STJ;

4.

No caso dos autos, o apelante não traz nenhuma prova concreta em relação à suposta cobrança indevida, eis que os documentos que o Apelante alega que consubstanciam o ato abusivo da autoridade coatora estão totalmente inelegíveis, portanto, ausente comprovação do justo receio ou lesão sofrida;

5.

Para se lograr êxito em uma ação mandamental, deve haver a imperativa demonstração de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, como é da essência da via processual eleita, de modo que a fragilidade da prova da ameaça levada pelo apelante força a concluir que o
mandamus
realmente não se revela a via adequada para a obtenção do provimento judicial perseguido;

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23/05/2022 a 30/05/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WAGNEL MARTINS DE OLIVEIRA
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face do
ESTADO DO PARÁ
que denegou a segurança pleiteada.

Em sua inicial o impetrante narrou que é produtor rural que cria rebanho bovino, possuindo inscrição estadual nos Estados do Pará e Goiás.

Afirmou que realiza a transferência de gado entre seus estabelecimentos e, muito embora não haja transferência de titularidade dos animais, a autoridade coatora tem cobrado ilegalmente ICMS nas referidas operações.

Diante disso, impetrou o presente writ, pugnando liminarmente que a autoridade coatora se abstenha de realizar a cobrança de ICMS nas operações de transferência de gado entre seus estabelecimentos, e no mérito, a confirmação da segurança.

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar pleiteada. (id nº 6366262 - Pág. 2)

Ato contínuo a sentença foi prolatada nos seguintes termos:

Tratam os presentes autos de Mandado de Segurança impetrado por
WAGNEL MARTINS DE OLIVEIRA
em face de ato tido como ilegal e abusivo praticado pelo
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SEFA/PA.

Analisando os presentes autos, observo que a segurança pleiteada deve ser
denegada.

Isto porque, conforme se observa nos autos, sobretudo na limitada documentação juntada com a inicial,
inexiste qualquer situação concreta ou fundado receio de violação a direito líquido e certo do impetrante
, o qual, apenas e tão somente referiu na peça exordial que sofre tributação de ICMS ao transferir gado entre seus estabelecimentos, operações em que, segundo o impetrante, não há mudança de titularidade dos animais, o que torna indevida a cobrança do referido tributo.

Nesse contexto, em que pese o autor juntar aos autos algumas notas fiscais, estas se referem a eventos passados, que em nada provam ou que possam ser passíveis de justificar que toda e qualquer transferência que faça o autor será entre gado de sua propriedade e que não haverá mudança de titularidade dos animais.

De igual modo, não prova o autor nos autos a propriedade do gado ou sequer das alegadas cobranças indevidas de ICMS, mesmo porque não junta aos autos qualquer Auto de Infração, Termo de Apreensão ou notificação do fisco no sentido de tributar as transferências que o autor entende não passíveis de ICMS, ficando tudo apenas no campo da afirmação, sem a devida comprovação do que alega na inicial.

Ora, o Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto, hipótese dos autos, pelo que, induvidosamente, deve ser denegada a segurança pleiteada.

(...)

Destaco que este juízo não está a referir que o impetrante não pode vir a realizar, futuramente, operações como a que refere na exordial, porém, nesta via estreita do mandamus, na qual não cabe dilação probatória, tal fato não restou suficientemente provado, pelo que, deve ser denegada a segurança. (...)

Diante do exposto, denego a segurança pleiteada e, por via de consequência, revogo a decisão de ID Num 2480501, nos termos da fundamentação.

Condeno o impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

Inconformada com os termos decisórios,
o recorrente
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº

2859653 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, o patrono da recorrente argumenta que há vasta documentação juntada na inicial que prova, robustamente, o ato coator de cobrança indevida do ICMS, bem como a titularidade do impetrante sobre as duas propriedades rurais, por onde transitavam os animais apenas para melhor manejo de apascentação do gado em determinados períodos do ano, ou seja, sem transferência de sua propriedade.

Destaca que o ato abusivo de autoridade que enseja a concessão do mandado de segurança, se encontra consubstanciado nas Notas Fiscais 098435/4 e 584297/1 e seus documentos de arrecadação – DARE, inseridos nos autos no evento n° 2100946 - Documento de Comprovação (NOTAS FISCAIS 01), acompanhando a petição inicial.

Assevera que a prova de que as transferências de bovino da Fazenda Sorriso, Município de Brejo Grande do Araguaia/Pa para a Fazenda Trupello, no Município de Porangatu/Go, são do mesmo titular de domínio, ou seja Wagnel Martins de Oliveira é aferida pela sua documentação nas Certidões Cartorária localizadas nos autos eventos n°s 2101225 - Documento de Comprovação (DOC PROPRIEDADE PARÁ FL 01 03) / 2101235 - Documento de Comprovação (DOC PROPRIEDADE PARÁ FL 03 04) e 2101204 - Documento de Comprovação (DOC PROPRIEDADE GOIÁS FL 01 02) / 2101215 - Documento de Comprovação (DOC PROPRIEDADE GOIÁS FL 03 04), acompanhando a petição inicial.

Aduz que de acordo com as notas fiscais são coincidentes os contribuintes – Wagnel Martins de Oliveira, nos campos “remetente” e “destinatário”, portanto, é evidente, que nessas operações não há transferência de propriedade dos semoventes, haja vista que não há venda de produto de um contribuinte para si mesmo.

Segue afirmando ainda em 31/10/2017, a mesma Magistrada, ao analisar pedido de liminar, vislumbrou estar presente o
“fumus bonis iuris
” representado exatamente pela documentação juntada com a inicial, notas fiscais, documento de arrecadação, documentos das propriedades rurais de um mesmo titular, para conceder a medida de urgência, portanto, não se justifica, ignorar essa mesma documentação, para denegar o presente
“mandamus”.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença e concedida segurança pleiteada para impedir o apelado de retomar as cobranças de ICMS nas movimentações de gado bovino da Fazenda Sorriso, Município de Brejo Grande do Araguaia/Pa para a Fazenda Trupello, no Município de Porangatu/Go.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnado, em síntese, o se desprovimento. (id nº 6366302 - Pág. 1/19)

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário que verificou minha prevenção no feito e determinou sua redistribuição. (id nº 6832475 - Pág. 1)

O recurso de apelação cível foi recebido apenas no efeito devolutivo. (id nº 7033761 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção no feito. (
id nº 9168118 - Pág. 1/3)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto o desacerto da decisão de origem que denegou a segurança pleiteada por entender que o ora apelante não apresentou prova pré-constituída do justo receio de violação a direito líquido e certo a ser tutelado via Mandando de Segurança, eis que os documentos juntados seriam referentes a eventos passados e ausente prova de que não haverá mudança de titularidade dos animais, da propriedade do gado ou das alegadas cobranças indevidas de ICMS.

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é ação constitucional visando à proteção de direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do Poder Público, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal. Consoante estabelece o disposto no artigo 1º da Lei 12.016/2009, verbis:

“Art. 1
o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Tal ação é de rito célere e, por isso, deve haver a pronta demonstração da certeza e liquidez do pedido, não cabendo dilação probatória, ou seja, deve haver, já no momento da impetração, a prova inequívoca do direito alegado. Ou seja, o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isto normalmente só se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos.

Noutra ponta, o mandado de segurança igualmente pode ser utilizado de forma preventiva, ocasião em que o instrumento tem a finalidade de evitar que o direito líquido e certo do impetrante seja violado. Em que pese o seu rito processual célere, o uso da medida em caráter preventivo enseja a demonstração da real possibilidade ou mesmo a iminência de sofrer a lesão.

Destarte, o pressuposto fundamental para o cabimento da tutela preventiva reside na existência do justo receio da violação do direito, conforme ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

O chamado "mandado de segurança preventivo" exige a comprovação de um risco objetivo e fundado de que a ilegalidade ou o abuso de direito esteja na iminência de ocorrer, comprovado por atos preparatórios ou indicativos nesse sentido, ou seja, que haja justo receio da violação do direito líquido e certo. (Ações constitucionais: volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 4. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora Juspodivm, 2018. p. 163).

Desta forma, a ameaça deverá ser objetiva, real e atual quando traduzida por fatos e atos, e não por meras suposições, devendo existir no momento, não bastando que tenha existido em outro tempo. Assim, na falta de tais requisitos, a ameaça se mostra inábil para causar a modalidade de receio que a legislação exige.

No caso dos autos, analisando detidamente os autos, não vislumbro iminência de lesão concreta em favor do apelante, de modo a justificar o cabimento da via eleita, pois a pretensão de obrigar a autoridade fazendária em se abster de efetuar cobrança de ICMS se mostra demasiadamente genérica e abstrata, haja vista que não traz nenhuma prova concreta em relação à suposta cobrança indevida, não há documento algum juntado neste feito, da lavra da autoridade dita coatora, que comprove o receio e as alegações da ora apelante.

Não desconheço que através do Agravo de Instrumento nº 0802428-62.2017.8.14.0000 mantive a decisão liminar prolatada pelo Juízo
a quo
, para reconhecer a não configuração do fato gerador do ICMS no caso, diante da inexistência de mudança de titularidade na transferência de semoventes entre as Fazenda do Apelante.

Todavia, esclareço que tal analise se deu em um exame perfunctório dos fatos, ainda que a ação originária se trate de mandado de segurança, da qual não é permitida a ilação probatória, sob pena de supressão de instancia. Em verdade, o exame em sede de agravo apenas se restringe ao acerto ou desacerto da decisão liminar, com vias de analisar os requisitos de probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável a referendar o pedido na ocasião.

Muito embora se reconheça a não configuração de ICMS em caso de transferência de semovente entre propriedades da mesma titularidade, fato é que as Notas Fiscais 098435/4 e 584297/1 e seus documentos de arrecadação – DARE, juntadas pelo Impetrante, ora Apelante, para comprovar o ato abusivo da autoridade coatora estão totalmente inelegíveis e não se prestam a demonstrar a lesão sofrida ou seu justo receio.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça proferiu entendimento no sentido que mesmo no mandado de segurança preventivo, não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo, com base apenas no julgamento subjetivo do impetrante, impondo-se que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios de parte da autoridade impetrada, ou ao menos indícios de que a ação ou omissão virá atingir o patrimônio jurídico da parte. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTENTE JURÍDICO APOSENTADO. TRANSPOSIÇÃO E APOSTILAMENTO PARA A CARREIRA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. LEI 9.028/1995. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERO RECEIO SUBJETIVO DE QUE A AUTORIDADE COATORA VENHA TAMBÉM A INDEFERIR SEU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ADOTANDO OS MESMOS FUNDAMENTOS PERFILHADOS EM FEITOS ANÁLOGOS. PRECEDENTE DA 1ª SEÇÃO DO STJ EM SITUAÇÃO ANÁLOGA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pretende o impetrante, através do presente Mandado de Segurança Preventivo, a concessão da segurança para que seja determinada a sua transposição para o cargo de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, com o consequente apostilamento no Cargo de Advogado da União no respectivo título de inatividade, a teor do que preceitua o art. 19 da Lei 9.028/1995. 2. Consoante reza o art. 1º da Lei 12.016/2009 "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".
3. O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Precedente: REsp 431.154/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 28/10/2002. 4. In casu, o impetrante sustenta a existência de ameaça iminente ao seu direito à transposição sob o pretexto de que a autoridade coatora estaria a indeferir requerimentos administrativos de transposição formulados por outros Assistentes Jurídicos aposentados antes de 30/04/1994. Ocorre que tais alegações são insuficientes a demonstrar a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva ao seu suposto direito, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a indeferir o seu pleito com base nos mesmos fundamentos adotados para os casos similares, o que poderia ter sido comprovado através da colação aos autos de pareceres ou minutas de decisão emanadas em seu respectivo processo administrativo, o que não aconteceu, limitando-se o impetrante a colacionar aos autos provas pré-constituídas relativas a requerimentos administrativos formulados por outros servidores. 5.
"[...] A existência de despachos em processos administrativos de terceiros não é suficiente para caracterizar a ameaça real e concreta ao direito individual do impetrante, que deveria, pelo menos, ter trazido aos autos prova de que a Administração esteja adotando atos concretos ou preparatórios no sentido de indeferir o seu pleito em particular" (AgRg no MS 20.395/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/08/2014, DJe 23/09/2014). 6. Outrossim, o requerimento administrativo formulado pelo impetrante teve seu curso normal, sem que fosse possível identificar a prática de atos preparatórios ou indicativos da tendência de indeferir o pleito, sendo que não é razoável presumir que a autoridade competente não cumprirá a lei, a evidenciar a desnecessidade de invocar a prestação jurisdicional neste momento, ainda mais quando o STJ já reconheceu o direito à transposição dos Assistentes Jurídicos para a carreira da Advocacia-Geral da União alcança inclusive aqueles servidores que já se encontravam na inatividade quando publicada a Medida Provisória 485, de 30/4/94, posteriormente convertida na Lei 9.028/1995. 7. "[...] a simples alegação de que requerimentos semelhantes foram indeferidos não satisfaz a exigência prevista no art. 1º da Lei n. 12.016/2009. Isto porque qualquer pretensão de transposição de carreiras no serviço público precisa considerar condições peculiares para se determinar, caso a caso, a incidência, ou não, da norma autorizadora sobre o suporte fático. Em outras palavras, o indeferimento de um dado requerimento administrativo de transposição não tem efeito erga ommes: nada impede que se conceda, a quem o possua, o direito que foi negado a outro, que não atendeu as exigências legais. E, mais uma vez: não se pode presumir que a autoridade não cumprirá a lei" (MS 20.394, rel. Min. Sérgio Kukina, Dje 16/8/2013). 8. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o Advogado-Geral da União e determinar a transposição do impetrante para a carreira de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, com o consequente apostilamento, porquanto tal agir estaria invadindo a esfera de competência do Poder Executivo, especialmente quando a Lei 9.028/1995 e as Instruções Normativas 06/1999 e 07/1999, dispõem expressamente que a transposição será formalizada por ato administrativo do Advogado-Geral da União. 9. Segurança denegada.

(STJ - MS: 20393 DF 2013/0284877-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/09/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/09/2015
)

Assim, a via estreita do mandado de segurança não autoriza a concessão de provimento genérico em favor da parte que o utiliza, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO
. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DE ATIVO IMOBILIZADO ENTRE UNIDADES DA MESMA PESSOA JURÍDICA – ICMS-DIFAL. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO WRIT COM PEDIDO GENÉRICO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONTEMPORÂNEO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1.1 O sistema processual brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente ao assentar que não é obrigação do juiz enfrentar todas as alegações elencadas pelas partes, bastando ter um motivo suficiente para fundamentar a decisão. 1.2. Na hipótese dos autos, a sentença recorrida extinguiu a ação mandamental ante a generalidade do pedido formulado, bem como pela ausência de comprovação de alguma ameaça concreta e contemporânea a direito líquido e certo a ser preservado.(4457577, 4457577, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/02/2021, Publicado em 08/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO NORMATIVO GERAL E ABSTRATO.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO CONCRETA QUE MEREÇA A PROTEÇÃO DO ESTADO. DESSA FORMA, O REFERIDO MEIO PROCESSUAL NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR NORMAS GERAIS E ABSTRATAS
, COMO EXPOSTO NA SÚMULA 266 DO STF. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1. Trata-se de Mandado de Segurança, em que a empresa HEXIS CIENTÍFICA S/A, se insurge contra o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto estadual nº 79/2011, ao argumento de que os referidos atos lhe imputam nova imposição tributária. Ao final impetrou o presente writ, buscando afastar a incidência das referidas normas a quando do ingresso de suas mercadorias no Estado do Pará. 2. Como bem disse o juízo de piso na sentença ora reexaminada, o ato impugnado disciplina ato normativo geral e abstrato pois “não se dirige a um ato específico, mas sim a atos futuros que podem vir a ser praticados pelo Estado do Pará, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência, pelo que não há que se supor, previamente, que os fatos narrados na vestibular venham a ocorrer no futuro”.

(...)

(5446439, 5446439, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-07-01)

Para se lograr êxito em uma ação mandamental, deve haver a imperativa demonstração de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, como é da essência da via processual eleita, de modo que a ausência de prova da ameaça levada pelo impetrado/apelado forçam concluir que o
mandamus
realmente não se revelou a via adequada para a obtenção do provimento judicial perseguido.

Logo, tenho que não assiste razão ao ora Apelante e, consequentemente, a sentença proferida merece ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível interposta, e no mérito,
dou-lhe desprovimento
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2022